Tribunal: TJES
Processo: 5027163-91.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Protesto Indevido de Título; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027163-91.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDO: WILSON MORAES ROCHA e outros (2)
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5027163-91.2022.8.08.0035

RECTE.: BANCO BRADESCO S/A

RECDO.: WILSON MORAES ROCHA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
INES VELLO CORREA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. MENSAGENS DE COBRANÇA.
AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE FORAM ENCAMINHADAS POR CANAL OFICIAL DAS REQUERIDAS. TENTATIVA DE GOLPE PRATICADO POR TERCEIROS. PROVA DE FATO NEGATIVO. SENTENÇA REFORMADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.
2 –
Trata-se de ação de reparação de danos ajuizada por Wilson Moraes Rocha em face do Banco do Bradesco S/A e H. Costa Cobranças Ltda, aduzindo o requerente que vem recebendo em seu telefone mensagens de cobrança da segunda requerida, em nome do primeiro requerido, acerca de uma suposta dívida no valor de R$ 15.612,12 (quinze mil, seiscentos e doze reais e doze centavos), sendo que a dívida de fato existente com a instituição financeira já foi quitada há mais de vinte anos. Busca, assim, seja declarada a inexistência do débito, além de danos morais. O primeiro requerido ofertou defesa no ID 6407438, informando que o autor deveria ter indicado e provado os danos que efetivamente sofreu, bem como a extensão destes, não havendo prova da suposta repercussão negativa ao seu patrimônio imaterial que pudesse configurar um dano moral ressarcível. A segunda requerida ofertou defesa no ID 6407461, destacando que em pesquisa pelo CPF do autor não localizou nenhuma ligação, mensagem ou qualquer outro tipo de contato realizado, sendo necessário que sejam apresentados outros elementos capazes de comprovar os fatos alegados, uma vez que os prints sem informação sobre origem ou destinatário não são suficientes como prova. O Banco Bradesco ofertou RI no ID 6407473, com pedido de efeito suspensivo, estando as contrarrazões no ID 6407479.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou:
“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o feito com resolução do mérito, na forma do art. 487, I do NCPC, para declarar a inexistência do débito objeto da demanda, bem como condenar as requeridas, solidariamente, a pagarem à parte autora a importância de R$ 3.000,00 (tres mil reais) a título de danos morais, corrigida monetariamente pelo índice da Corregedoria local e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, devendo ambos serem contabilizados desde o arbitramento, nos termos da súmula 362, STJ”
.
4 –
Inicialmente, ressalto que o recurso não é deserto, considerando que o recorrente comprovou, via documento oficial do site do ETJES, a quitação das custas dentro do prazo legal (ID 6407476). O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. No mérito em si, completamente equivocado o comando sentencial. A tese das requeridas, e que também consta do recurso, é a de que inexiste dívida em nome do autor, e, que não foram responsáveis pelas mensagens encaminhadas, tratando-se a referida situação de tentativa de golpe. O autor não demonstra, através dos SMS recebidos (ID 6406968), que as mensagens partiram de canais oficiais das requeridas (que usam outros números), e, sequer, que os números indicados para contato são efetivamente canais oficiais das requeridas, tratando-se a referida situação de tentativa de golpe praticado por terceiros sem qualquer demonstração de participação das requeridas. O fato de constar o nome das rés nas mensagens não é prova de que estas partiram de seus canais oficiais, sendo seus nomes utilizados para dar uma aparência de veracidade ao ardil empregado. Como as requeridas alegam em defesa fato negativo – inexistência da dívida cobrada e que não foram elas quem entraram em contato com o autor – competiria a este, de forma cabal, demonstrar que partiram desta a cobrança abusiva perpetrada. Uma vez demonstrada a inexistência de dívida e a sua cobrança por parte das requeridas, todos os pedidos devem ser julgados improcedentes, inclusive o realizado a título de danos morais, face a inexistência de ato ilícito praticado por estas. Não há como, sequer, manter a declaração de inexistência da dívida, eis que faltaria interesse de agir (utilidade) ao autor, eis que a situação claramente é um golpe praticado por terceiros.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para julgar improcedentes todos os pedidos formulados.
Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento.
É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)